Tribunal: STF
Processo: AI 60526
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Funcionalismo. - Lei estadual que mandara calcular proventos de serventuários em porcentagem incidente sobre vencimentos de juízes. - Inexistência de direito adquirido à vinculação, para que a revisão dos proventos se faça, sempre, na conformidade da lei vigente no momento da passagem à inatividade. - Agravo não provido.